Tribunal: TJSP
Processo: 1057111-28.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município. Pedido para que se reconheça o valor da arrematação do imóvel em hasta pública como base de cálculo e para que se afaste a incidência de encargos moratórios anteriores ao fato gerador sobre o valor devido. Sentença de procedência parcial. Remessa Necessária.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município. Pedido para que se reconheça o valor da arrematação do imóvel em hasta pública como base de cálculo e para que se afaste a incidência de encargos moratórios anteriores ao fato gerador sobre o valor devido. Sentença de procedência parcial. Remessa Necessária. Descabimento. Adequação da via eleita. Base de cálculo definida no Recurso Especial no1.937.827/SP (Tema no1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tema no 1.113 aplicável 'in casu'. Multa e juros moratórios corretamente afastados, visto que o fato gerador somente ocorre com o registro da carta de arrematação. Incidência de correção monetária. Sentença mantida. Remessa Necessária não provida.